Tribunal: TJDFT
Processo: 0739319-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739319-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALLISSON FERREIRA DE ARAUJO MARCELINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prática de falta grave durante a execução da pena, no caso, o cometimento de novo crime doloso, ainda que há mais de 12 (doze) meses, é motivo idôneo para afastar o benefício do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável. 2. A verificação do comportamento do sentenciado deve ser feita durante toda a execução da pena. De acordo com o enunciado da Súmula no 441 do c. STJ, a prática de falta grave não interrompe a contagem do prazo para fins de livramento condicional, mas impede a concessão do benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, inciso III, do Código Penal. 3. Não preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pela Lei Penal, torna-se inviável a concessão do livramento condicional. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 83, inciso III, do Código Penal, sustentando preencher todos os requisitos legais para a concessão do benefício do livramento condicional. Argumenta que os efeitos do cometimento de falta grave não podem ter caráter perpétuo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada negativa de vigência do artigo 83 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “O entendimento estabelecido nesta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução da pena constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal, sendo certo que não há lapso temporal para a aferição do requisito subjetivo, devendo o magistrado analisar todo o período de cumprimento da pena. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 1985352/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 17/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009